Tribunal: TJSP
Processo: 1069593-93.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação regressiva de indenização securitária visando ressarcimento de R$ 12.869,10 por danos elétricos em equipamentos do segurado, alegadamente causados por oscilações na rede elétrica da ré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação regressiva de indenização securitária visando ressarcimento de R$ 12.869,10 por danos elétricos em equipamentos do segurado, alegadamente causados por oscilações na rede elétrica da ré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação da rede elétrica da apelante em 09/01/2023.
III. Razões de Decidir
3. A seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação de serviços da concessionária, apresentando laudos técnicos genéricos.
4. A ausência de prova técnica adequada e a produção unilateral de documentos pela seguradora inviabilizam a comprovação do direito alegado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Ação julgada improcedente, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: 1. A seguradora deve demonstrar o nexo de causalidade com prova técnica adequada. 2. Laudos genéricos não são suficientes para comprovar o direito alegado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85, § 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível n. 1000032-04.2024.8.26.0242, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Andrade Neto, j. 14/11/2024.
TJSP, Apelação Cível n. 1023753-57.2023.8.26.0100, 30a Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 13/11/2024.
TJSP, Apelação Cível n. 1006270-17.2023.8.26.0002, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Fabio Podestá, j. 03/06/2024.